Tribunal: TCU
Processo: 006.064/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades em contrato para a prestação de serviços de limpeza técnica em ambiente hospitalar, conservação de bens móveis e imóveis e das áreas verdes com disponibilização de mão de obra, produtos, materiais, insumos e equipamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda contra o Acórdão 1082/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto pela empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Hospital Federal do Andaraí.